Tribunal: TJDFT
Processo: 0712522-82.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
COBRANÇA – EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – RECONVENÇÃO – VERBAS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
A reconvenção extinta sem resolução do mérito enseja, no caso, a condenação dos reconvintes nas verbas sucumbenciais, em face do princípio da causalidade.